Tribunal: STF
Processo: RE 1589853
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA RG Nº 698. EXCEPCIONALIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessária a dilação probatória pretendida - Preliminar rejeitada.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Araraquara - Sistema de políticas públicas para a tutela dos interesses relacionados ao adequado tratamento de dependentes de álcool e drogas - Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário - Medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade - Ação julgada improcedente. Recurso improvido.” (e-doc. 15, p. 61).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III; 2º; 3º, incs. III e IV; 5º, inc. X; 37, caput e § 6º; 196; 227; e 230, todos da Constituição da República. 

21. Afirma que busca o reconhecimento do dever dos entes públicos de implementação de política pública já normatizada e exigível, porém não implementada por desídia e descompromisso dos entes demandados. Defende que o tratamento discutido não atende aos comandos constitucionais, conforme comprovado nos autos (e-doc. 16, p. 17-34).

3. Nas contrarrazões, Clínica Terapêutica Recanto da Paz Ltda. alega que a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo.

3.1.  Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento (e-doc. 17, p. 7-14).

4. O Ministério Público apresentou parecer pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de demonstração da repercussão geral da matéria (e-doc. 17, p. 20 e 21).

5. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção dos procedimentos da sistemática da repercussão geral, no ponto relativo ao enquadramento ao Tema RG nº 698. Quanto ao restante, foi negado seguimento ao recurso (e-doc. 19).

6. O Colegiado de origem decidiu pela manutenção do julgado (e-doc. 27).

É o relatório. 

Decido.

7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão pela qual foi mantido o julgado, após a determinação de retorno dos autos em razão do julgamento do Tema RG 698:

“Como se pode observar, o Eg. STF entende que, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço público, é cabível a intervenção do Poder Judiciário sem que haja violação ao princípio da separação dos poderes. No entanto, no presente caso, não houve demonstração de ausência ou deficiência grave do serviço público de atendimento aos dependentes químicos usuários do SUS, no Município de Araraquara.
Conforme pontuou o juízo a quo na r. sentença de improcedência, “a intervenção do Poder Judiciário somente se justificaria em casos de comprovada violação ou omissão de direitos e princípios constitucionais e se inconteste e evidente desinteresse político para tanto. Ou seja, além do poder público se desonerar de suas atribuições e do cumprimento de normas legais, haveria que se aferir negativa injustificada do acesso das pessoas ao gozo dos bens e serviços correspondentes, o que não é o caso dos autos. O que se infere é que, de fato, a indicação legislativa para tratamento do dependente químico é preferencialmente ambulatorial, cuja terapêutica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde no Município de Araraquara demonstra atender a esses critérios através do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, com atendimento médico e psicológico aos pacientes com transtornos mentais. Ademais, conforme documentos acostados a fls. 913/917, 918/941 e 942, o Departamento Regional de Saúde DRS III não se mostra inerte quanto à inclusão de novos serviços de saúde mental no Município local e região, de modo que não se vislumbra a dimensão da omissão alegada ou eventual desinteresse público.” (fls. 1.056).
Ademais, conforme constou no v. acórdão da lavra do então Relator Desembargador Leme de Campos: 
“(...) Veja-se que a Administração local evidenciou o enfoque no tratamento ambulatorial, como, de fato determina a lei. Demonstrou-se, a bem da verdade, que o Município dispõe de USF/UBS, UPA, SAMU Regional, NASF, CAPS ad, havendo, ainda, previsão de implantação de CAPS ad III, CAPSi, UA Adulto e SRT II, sem se olvidar da adesão ao programa “Crack: É Possível Vencer” do Ministério da Saúde (ofício de fls. 913/978). Em outras palavras, vislumbra-se mobilização política no sentido de resolução da problemática em testilha, não havendo que se falar em inércia a justificar a almejada ingerência judicial.” (fls. 1.177). Sob este prisma, não há que se falar em inércia do Poder Público, uma vez que o Município de Araraquara disponibiliza tratamento ambulatorial, por meio do SUS, contando não apenas com unidades básicas de saúde, mas também com um Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS AD), que oferece atendimento especializado para dependentes químicos, havendo, ainda, previsão de implantação de novos centros e unidades com a inclusão de novos serviços de saúde mental, tanto no município local quanto na região.
Desse modo, não restando demonstrada a ausência ou deficiência grave do serviço, descabe a intervenção do Judiciário, razão pela qual era mesmo o caso de se julgar improcedente a demanda.” (e-doc. 27, p. 3-5).

8. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.

9. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição.

10. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).

11. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 

12. Nesse contexto, em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 698, no qual fixadas, além de outras, as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” 
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).

13. No caso sob exame, como se extrai dos fundamentos transcritos, concluiu o Tribunal de origem que “não houve demonstração de ausência ou deficiência grave do serviço público”, na forma ampla e autorizadora da excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação discricionária da Administração Pública.

14. Alcançar conclusão diversa e, a partir disso, decidir em sentido contrário, somente seria possível a partir de reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

15. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Políticas públicas. Limites da intervenção judicial. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Nega-se provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que manteve acórdão que reformou sentença, por não haver determinações específicas ao município para implementação de abrigo para crianças e adolescentes, conforme o tema 698 da repercussão geral.
2. A ação civil pública objetivava impor ao município obrigação de fazer consistente na implantação e manutenção de abrigo.
3. A sentença julgada procedente não apontou finalidades a serem alcançadas nem determinou à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido.
4. O acórdão recorrido manteve a reforma da sentença com base no tema 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, considerando a jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (tema 698) e a Súmula 279/STF.
III. Razões de decidir
6. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e mera discordância da decisão.
7. A jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no RE 684.612/RJ (tema 698), define os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde.
8. A decisão recorrida está em consonância com o tema 698, pois a sentença não atendeu aos parâmetros estabelecidos para a intervenção judicial, determinando obrigação de fazer específica sem apontar finalidades e meios adequados.
9. O reexame do acervo fático-probatório é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 10. Precedentes citados reforçam a impossibilidade de reexame de provas e a necessidade de observar os limites da intervenção judicial em políticas públicas.
IV. Dispositivo e tese
11. Nega-se provimento ao agravo regimental.
Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas requer demonstração de ausência ou deficiência grave do serviço, com determinação de finalidades e meios adequados pela Administração Pública para alcançar o resultado; o reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário quando contrariar a jurisprudência firmada no tema 698 e Súmula 279 do STF.”
(RE nº 959.535-AgR-Segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INDÍGENA. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal, restabelecendo sentença proferida em ação civil pública que reconheceu grave violação ao direito à educação da Comunidade Indígena Vyi Kupri e determinou ao ente estadual a construção de escola indígena, além de condenação por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Rio Grande do Sul incorreu em omissão inconstitucional ao não implementar escola indígena em área ocupada provisoriamente; (ii) estabelecer se a imposição judicial de obrigação de fazer, com fixação de multa e condenação em danos morais coletivos, observou os limites definidos pelo STF para a intervenção judicial em políticas públicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em casos de ausência ou deficiência grave na prestação de direitos fundamentais, desde que respeitados os parâmetros definidos no Tema 698 da Repercussão Geral.
4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que não houve omissão ou inércia do ente estadual, dado o caráter provisório da ocupação indígena e os esforços administrativos em curso para a solução definitiva da questão fundiária e educacional.
5. A imposição judicial de construção imediata de escola e multa diária por descumprimento contraria a diretriz fixada no Tema 698, que exige da decisão judicial apenas a indicação dos fins a serem atingidos, cabendo à Administração formular os meios adequados.
6. A reversão do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença implicariam reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
7. Não restou configurada a conduta estatal grave e injusta a ensejar danos morais coletivos, diante da ausência de dolo ou negligência comprovada e da inclusão parcial das crianças indígenas no sistema educacional público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial em políticas públicas exige a comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, com respeito ao princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial deve indicar os fins a serem alcançados e permitir que a Administração formule os meios adequados, sendo vedada a imposição de medidas pontuais e coercitivas que comprometam a discricionariedade administrativa.”
(RE nº 1.481.890-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Ac. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 11/07/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRÚDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 . AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.459.089-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023).

16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator